Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
FAZENDA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE SERIA OUTRA PESSOA (NÃO PARTICIPANTE DA LIDE) A CONDUZIR O VEÍCULO POR OCASIÃO DA AUTUAÇÃO AO TEMPO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em 02.3.2021, em que postulou a declaração de nulidade e ilegalidade da penalidade de cassação do direito de dirigir, em decorrência do Auto de Infração SA00024232.
II. Da narrativa da inicial, dessume-se que: (a) a parte requerente foi autuada com fulcro no artigo 165 do Código de Trânsito em 07.11.2008, sendo que, em 03.6.2009, o DETRAN/DF abriu o processo de suspensão do direito de dirigir do autor; (b) em 21.10.2011, o requerido intimou o requerente a entregar sua CNH e iniciar o cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir por um ano; (c) somente entregou a CNH em 1o.7.2013; (d) em 04.11.2013, foi notificado por infração cometida na direção do seu veículo por deixar de manter acesa luz baixa à noite (Código de Trânsito, art. 250, I, “a”), e; (e) o recorrente nega o cometimento da infração, não tendo dirigido no período da suspensão, no entanto, perdeu o prazo administrativo e judicial para realizar a transferência da pontuação ou recorrer da infração; (f) assim sendo, a infração cometida durante a suspensão gerou a abertura de processo de cassação do direito de dirigir por parte do requerido com fulcro no artigo 263, I do Código de Trânsito, a qual vem sendo cumprida desde 25.07.2019.
III. Alega o recorrente que: (a) a infração tipificada no artigo 250, I, a, do Código de trânsito é de natureza média e pode até ser substituída por advertência escrita conforme artigo 267 da Lei 9.503/97; (b) a infração tem como fato gerador deixar de manter acesa a luz baixa quando o veículo estiver em movimento durante a noite. Percebe-se que não é o farol que se encontrava apagado, mas tão somente luz baixa. Logo, força é concluir que não houve risco de integridade da autora ou de terceiros, o que torna a penalidade de cassação do direito de dirigir do autor totalmente desproporcional; (c) considerando o caráter educativo que o legislador concedeu às infrações de natureza leve e média, considerando que o autor não colocou em risco sua vida ou de terceiros, mostra-se incompatível e desproporcional cassação de seu direito de dirigir, penalizando – o com dois anos de proibição de dirigir, mais reinicialização de todo processo de habilitação, voltando inclusive para permissão do direito de dirigir por um ano.
III. Nos termos do art. 263, I do Código de Trânsito, a cassação do documento de habilitação dar-se-á: I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo.
IV. No caso concreto, o recorrente teria sido autuado com base no art. 250, I, “a” do Código de Trânsito (Auto de Infração SA00024232), em 04.11.2013, no período de suspensão do direito de dirigir decorrente de anterior infração (art. 165 do Código de Trânsito – entrega da habilitação e início do cumprimento da pena, em 1o.7.2013).
V. Desse modo, resultaria configurada a hipótese legal à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir, com base no art. 263, I do Código de Trânsito – condução de veículo no período de suspensão do direito de dirigir – de sorte que a natureza da infração cometida nesse período e sua proporcionalidade não se revelariam aptas a afastar a incidência da punição.
VI. Por seu turno, o recorrente ora postula a nulidade do Auto de Infração SA00024232 (o que poderia redundar na descaracterização da conduta descrita no art. 263, I do CPC) ao afirmar que não seria o condutor do veículo por ocasião da autuação. No entanto, ele teria perdido o prazo administrativo para identificação do eventual responsável.
VII. Certo é que este órgão revisional já teria manifestado entendimento acerca da necessidade de robusta instrução processual sobre a efetiva condução do veículo, o que poderia redundar na anulação da sentença, para a exauriente instrução probatória (TJDFT, 3a TR, acórdão 1319006, Dje 03.3.2021).
VIII. No entanto, o caso que ora se apresenta refere à situação fática e processual diversa. A um, conquanto tenha indicado (intempestivamente) o nome de seu filho como o condutor nos autos do procedimento administrativo (ID 2744601, p. 11), não foi formulado pedido (nesta ação judicial) de transferência da pontuação para o terceiro indicado, que sequer compôs o polo (ativo ou passivo) da demanda. A dois, não despontaria qualquer irregularidade do procedimento administrativo ou outra evidência mais contundente de que a administração pública possa ter violado o devido procedimento administrativo legal, muito menos que poderia ter sido outro o condutor ao tempo das infrações de trânsito, senão a superveniente indicação no procedimento administrativo do nome de seu filho, como responsável por elas, anos depois dos cometimentos. A três, o recorrente teria sido regularmente notificado da infração (art. 250, I, “a” do Código de Trânsito), cometida em 4.11.2013, interpôs defesa em 2016 (indicação do nome do filho) e teve a carteira recolhida em 25.7.2019, sendo que a somente ajuizou a presente demanda em 02.3.2021.
IX. No ponto, conforme os bem lançados fundamentos da sentença (ora mantida em grau revisional – Lei 9.099/95, art. 46), não é razoável que o infrator ultrapasse o prazo legal de indicação do real condutor, efetue o pagamento do valor referente à multa e, aproximadamente 08 anos após o cometimento da infração, alegue em juízo que “não cometeu a infração” e que “não dirigiu durante o período da suspensão”, com a finalidade de anular decisão em processo administrativo que cassou o direito de dirigir do infrator.
X. Nesse panorama de ausência de prova robusta de que o veículo seria conduzido por terceiro (não participante da lide) e de inexistência de evidências de irregularidade no procedimento administrativo, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1230180, DJe 05.3.2020; 2a TR, acórdão 1336146, DJe 10.5.2021; 3a TR, acórdão 1328131, DJe 07.4.2021.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).